Tribunal: TJDFT
Processo: 0723520-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723520-39.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: JOSE EDESIO VIEIRA DE SOUSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (ID 184700102 do processo n. 0715229-91.2022.8.07.0009) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por José Edésio Vieira de Sousa, determinou as diligências necessárias para constatação da situação de superendividamento alegado pelo agravado. Em suas razões recursais (ID 60078053), sustenta o agravante que, na r. decisão agravada, “(...) não foi observada a aplicabilidade do Decreto 11.150/2022, que exclui da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial os contratos decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica, como ocorre no presente caso.” Alega que, (...) considerando que o Sr. Edesio celebrou junto ao Banco BMG o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, resta certa a aplicabilidade do Decreto 11.150/2022 ao caso em comento, por se tratar de contrato decorrente de operação de cartão de crédito consignado regido por lei específica e, portanto, não pode ser computado na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que o contrato firmado com o agravante seja excluído de eventual perícia e plano de pagamento. Preparo recolhido (ID 60078054). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. O requisito de probabilidade do provimento do recurso, no caso, exige aprofundado exame da matéria de fundo, inviável no presente momento processual, especialmente sem oportunizar o exercício do contraditório pelo recorrido. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o simples prosseguimento dos autos de origem não tem o condão, a princípio, de resultar em perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante, tendo em vista que, como constou na r. decisão saneadora, ao autor, ora agrado, incumbe prestar as informações exigidas pelo magistrado e, oportunamente, os credores serão intimados a se manifestarem. Ainda, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para atribuição de efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora